Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706038-68.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Nulidade de negócio jurídico. Interdição posterior à celebração dos contratos. Comprovação do estado de incapacidade contemporânea ao ajuste. Honorários de sucumbência fixados com base no valor da causa (CPC 85, § 2o). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a verba honorária deveria ter sido estabelecida em quantia fixa, tendo em vista o baixo grau de complexidade da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados oriundos de tribunal estadual; b) artigo 400 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em multa no caso dos autos, mas de busca e apreensão dos documentos que não foram apresentados espontaneamente. Assevera que não teria sido realizada a sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; e c) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto inexistente qualquer nulidade, pois o recorrido não logrou comprovar que era absolutamente incapaz na época da assinatura do contrato. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 39170389). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, § 8o, 373, inciso I, e 400, todos do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, em relação aos artigos 85, § 8o, e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, para que o STJ pudesse analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas pelo recorrente, necessário seria o revolvimento de cláusulas contratuais e matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 4/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 400 do CPC, uma vez que a matéria articulada na tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que "o valor da multa - R$ 1.000,00 é condizente com as peculiaridades do caso, e não se apresenta, em princípio, excessivo, razão pela qual deve ser mantida" (ID38358966). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027